Tribunal: STF
Processo: CJ 6686
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-25
Data de publicação: 1987-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DELEGADO REGIONAL
DO TRABALHO, SINDICATO DE TRABALHADORES E SINDICATO DE INDUSTRIAS,
EM RAZÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AFORADO O FEITO COMO
MANDADO DE SEGURANÇA E APONTADA AUTORIDADE FEDERAL NÃO SUJEITA A
JURISDIÇÃO DE TRIBUNAL FEDERAL, AO LADO DE ENTIDADE, DE
PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COMPETE A JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CONHECER DA SUPLICA, PARA DECIDI-LA,
COMO FOR DE DIREITO (CF, ART. 125, VIII). CONFLITO CONHECIDO,
DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL SUSCITADO.